Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA SOBRE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, indeferiu o pedido de penhora sobre benefício previdenciário percebido pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de parte do valor do benefício previdenciário (auxílio por incapacidade temporária) recebido pelo devedor/agravado para fins de satisfação de dívida alimentar pretérita, na forma do que prevê o § 3o do art. 529 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a penhora de verbas de natureza salarial nos casos de débitos de prestação alimentícia, à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC c/c art. 529, § 3o, do CPC, mas a constrição não pode afetar a subsistência do devedor e do seu núcleo familiar, especialmente quando apontada condição de saúde debilitante (portador de doença degenerativa, acamado e que necessita de cuidados diários), ensejadora de benefício por incapacidade.
4. Realizada ponderação entre o direito da credora/alimentanda (atualmente, com 16 anos de idade) de ver seu crédito alimentar adimplido, referente a prestações vencidas e não pagas, e o direito do devedor/alimentante de ter garantido seu mínimo existencial e sua subsistência digna, deve ser resguardado o direito do executado. Pedido de penhora sobre a remuneração líquida do agravado que se apresenta incompatível com os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), e, nessa medida, merece ser indeferido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.